Tribunal: TJDFT
Processo: 0009118-87.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009118-87.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Publicado o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, foi revogada a suspensão do feito pela decisão de id 15982842 e determinado o seu prosseguimento, tendo em vista que desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual prosseguirá de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Intimadas as partes acerca da referida decisão o Distrito Federal quedou-se inerte, conforme certidão de id 17195499. Todavia, o exequente, em resposta à citada intimação, ao id 16475283, pugnou pelo prosseguimento do feito mediante saneamento quanto a todos que prosseguem na ação, a elaboração de novos cálculos pela Contadoria Judicial e a expedição do requisitório quanto à anuente ROSANIA SOARES DE BARROS, com o destaque da verba honorária contratual, majorada ao patamar de 20% (vinte por cento) autorizados ao id 9764104. Neste sentido, o processo encontra-se em fase de saneamento quanto a substituída processualmente ROSANIA SOARES DE BARROS, conforme opção ao acordo de id 9764077 manifestada na petição de id 9764162. Pugna a servidora pela expedição de seu devido precatório, que o Distrito Federal seja intimado a se manifestar sobre sua desistência quanto aos recursos interpostos nestes autos e pelo pagamento do adiantamento preferencial, previsto no § 2o do art. 100 da Constituição Federal, nos termos do art. 10, § 2o, da Resolução 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça. Para tanto, o exequente requer a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que sejam refeitos os cálculos conforme o item 6 da referida transação e homologados, em seguida. Intimado acerca da opção formulada pela servidora, o Distrito Federal não se opôs, conforme descrito ao id 9764173. Na mesma linha, registro que o pedido de desistência parcial do recurso extremo sobrestado nos respectivos embargos do devedor, em relação à Rosania Soares de Barros, foi homologado pelo e. Desembargador Presidente à época, nos termos contido do despacho de id 12827660. Noutro giro, o pedido de renúncia ao índice de correção monetária IPCA-E, formulada pela beneficiária, foi homologado pela decisão de id 12827660 Em sequencia, o Distrito Federal, ao id 12189923, informou sobre a impossibilidade de peticionar nos autos dos Embargos do Devedor n. 2008.00.2.003018-2, porque encontra-se em fase de digitalização. Quanto ao Ministério Público, por seu turno, já se manifestou pela desnecessidade de sua intervenção na lide (id 9764023). É o relato do necessário. Decido. A respeito dos documentos juntados aos autos, a afiliação da referida servidora ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de p.p. 375-376 ao id 9764042 e seu vínculo com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pela declaração acostada ao id 9764042, p. 380. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos andamentos processuais extraídos do sítio desta Corte de Justiça ao id 9764042, p.p. 399-400, respectivamente e confirmada por consulta ao sítio deste Tribunal de Justiça nesta oportunidade. Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Por todo o exposto: 1- declaro saneado o processo quanto à servidora ROSANIA SOARES DE BARROS, uma vez comprovada a condição de beneficiária do acórdão exequendo, assim como inexistentes outros recursos ou incidentes pendentes de apreciação em relação a ela. 3- observe-se o disposto na cláusula 6a da transação de id 9764077, ressalvada a aplicação da Taxa Referencial como indexador monetário a partir de 30/6/2009, uma vez homologada a renúncia ao índice de correção monetária IPCA-E, ao id 12827660, e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado ao id 9764104, 4- determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização de cálculos da substituída processualmente. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro ao exequente) pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias. Manifeste-se a Secretaria do Conselho Especial sobre a petição do Distrito Federal ao id 12189923, assim como translade-se cópia da presente decisão para os autos dos Embargos à Execução. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento do feito quanto aos demais substituídos processualmente que não anuíram ao acordo, seguirá posteriormente. Intimem-se Brasília, 29 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador